Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. NÃO ADMISSÃO.

I – Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, na espécie, não se verifica. Isso porque a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para o início do cumprimento da pena é consequência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto.

II – Habeas Corpus não admitido.